Tribunal: STJ
Processo: 0187041-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006087 - SC (2025/0187041-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL OLM SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, condenado a 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em
regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 12 e 14,
da Lei n. 10.826
caput,
/03, e art. 33,
da Lei n. 11.343/06.
caput,
2. O agravante alega ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, por fundamentos
genéricos e inidôneos, incompatíveis com o regime semiaberto, e destaca possuir
condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante, com base na gravidade concreta dos delitos e na quantidade de drogas
apreendidas, é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela apreensão de 1.255g de cocaína e 900g de maconha, justificando a necessidade de
garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva mesmo
quando fixado o regime semiaberto, desde que a custódia preventiva seja compatibilizada
com o regime prisional imposto na sentença.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
Documento eletrônico VDA49391444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 1754a33c-e6d4-43ef-b345-01e2524c9a2c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de
regime semiaberto, desde que compatibilizada com o regime prisional imposto na
sentença. 2. A gravidade concreta dos delitos e a quantidade de drogas apreendidas
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3.
Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há
elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 14; Lei n. 11.343/06, art. 33;
CPP, art. 312.
AgRg no HC n. 870.947/ES, Quinta Turma, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
; AgRg no RHC n. 204.354/SC, Quinta Turma, julgado em
; AgRg
27/11/2024
27/11/2024
no RHC n. 200.685/RJ, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49391444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: 1754a33c-e6d4-43ef-b345-01e2524c9a2c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006087 - SC (2025/0187041-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIEL OLM SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
, mantendo a
habeas corpus
prisão preventiva do agravante, condenado a 7 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em
regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 12 e 14,
da Lei n. 10.826
caput,
/03, e art. 33,
da Lei n. 11.343/06.
caput,
2. O agravante alega ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, por fundamentos
genéricos e inidôneos, incompatíveis com o regime semiaberto, e destaca possuir
condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do
agravante, com base na gravidade concreta dos delitos e na quantidade de drogas
apreendidas, é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49391447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: b6823ea5-71ce-4b9b-9813-ea053d327ebf

4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada
pela apreensão de 1.255g de cocaína e 900g de maconha, justificando a necessidade de
garantia da ordem pública.
5. A jurisprudência desta Corte admite a manutenção da prisão preventiva mesmo
quando fixado o regime semiaberto, desde que a custódia preventiva seja compatibilizada
com o regime prisional imposto na sentença.
6. Condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa, não garantem a
revogação da prisão preventiva quando há elementos que recomendam a manutenção da
custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo com a fixação de
regime semiaberto, desde que compatibilizada com o regime prisional imposto na
sentença. 2. A gravidade concreta dos delitos e a quantidade de drogas apreendidas
justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3.
Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva quando há
elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 14; Lei n. 11.343/06, art. 33;
CPP, art. 312.
AgRg no HC n. 870.947/ES, Quinta Turma, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
; AgRg no RHC n. 204.354/SC, Quinta Turma, julgado em
; AgRg
27/11/2024
27/11/2024
no RHC n. 200.685/RJ, Sexta Turma, julgado em
.
5/3/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 1.633-1.636, a
qual deneguei o
interposto por DANIEL OLM SANTOS JUNIOR.
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado às penas de 7 anos, 2 meses
e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 498 dias-multa,
como incurso nos arts. 12 e 14,
ambos da Lei n. 10.826/03, e art. 33,
, da Lei
caput,
caput
n. 11.343/06. Irresignada, a defesa impetrou
perante o tribunal de origem
habeas corpus
que denegou a ordem, em acórdão de fls. 20-26.
Documento eletrônico VDA49391447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: b6823ea5-71ce-4b9b-9813-ea053d327ebf

Nas razões deste recurso, o agravante alega

que há manifesta ilegalidade na
manutenção da sua prisão preventiva baseada em fundamentos genéricos e inidôneos,
sendo incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença, afirmando, ainda, que
possui condições pessoais favoráveis.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, o acórdão impugnado,
bem como a sentença condenatória que manteve a segregação cautelar permite a
conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem
pública, notadamente em razão da quantidade e variedade de droga apreendida - 1.255g
- fl. 25.
de cocaína e 900g de maconha
A propósito:
"A gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do
agente, evidenciadas pela quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir
a ordem pública.” (AgRg no HC n. 870.947/ES,Minha relatoria, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
6/12/2024

Documento eletrônico VDA49391447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: b6823ea5-71ce-4b9b-9813-ea053d327ebf

A prisão preventiva está fundamentada na gravidade
concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variedade e
quantidade de entorpecentes, a bem da ordem pública.”(AgRg no RHC
n. 204.354/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
27/11/2024
2/12/2024

Nesse mesmo sentido, confiram-se alguns precedentes: (AgRg no HC n.
946.193/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
27/11/2024
DJe de
.)AgRg no RHC n. 196.021/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
2/12/2024
Schietti Cruz, DJe de
; AgRg no RHC n. 193.763/RS, Quinta Turma, Rel. Min.
3/6/2024
Ribeiro Dantas, DJe de
.
12/4/2024
Quanto à alegação de incompatibilidade entre o regime estabelecido na
sentença, qual seja, o semiaberto, o juízo de origem já determinou na sentença a
"adequação da prisão preventiva ao regime fixado"- fl. 61.
Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas
criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de
recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos
do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que, em homenagem ao princípio da
,
homogeneidade, o acusado seja mantido em local compatível com o fixado na sentença
o que ocorreu na hipótese.

Ilustrativamente:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
REGIME
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A fixação do regime intermediário não veda a negativa do
recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva
com o regime prisional imposto na sentença condenatória.
4. Na espécie, não há constrangimento ilegal a ser coibido,
na medida em que se extrai da sentença condenatória a determinação do
Juiz para que "Oficie-se ao senhor coordenador da SEAP para que
providencie, imediatamente, a transferência do condenado para
estabelecimento prisional compatível com o regime de pena ora fixado".
5. Agravo regimental desprovido."(AgRg no RHC n. 200.685
/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
5/3/2025
11/3/2025
Documento eletrônico VDA49391447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: b6823ea5-71ce-4b9b-9813-ea053d327ebf

Nesse mesmo sentido: (AgRg no RHC n. 209.698/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
13/2/2025
.); (AgRg no HC n. 929.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.); (AgRg no HC n. 951.702/PE,
27/11/2024
2/12/2024

relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/12/2024
.); (HC n. 813.984/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
9/12/2024
julgado em
, DJe de
.); (AgRg no RHC n. 209.698/RJ, relator
15/10/2024
12/11/2024
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
4/2/2025
.)
13/2/2025
Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se

há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela
mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“Diante da ausência de argumentos novos e idôneos para
infirmar os fundamentos da decisão agravada e considerando que a
decisão está em conformidade com os precedentes do STF e STJ, o
agravo regimental não merece provimento” (AgRg no REsp n.
2.151.569/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/12/2024
9/12/2024

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49391447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/08/2025 18:27:04
Código de Controle do Documento: b6823ea5-71ce-4b9b-9813-ea053d327ebf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187041-9
HC 1.006.087 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50001806820258240564 50004448520258240564 50021557120258240000
50295304720258240000
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: OSVALDO JOSE DUNCKE
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DANIEL OLM SANTOS JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DANIEL OLM SANTOS JUNIOR (PRESO)
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
DANIEL DUNCKE - SC067459
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055157048550601:@
2025/0187041-9 - HC 1006087 Petição : 2025/0062138-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49386968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 14:37:17
Código de Controle do Documento: 0031584A-C436-4A61-A86B-EB6CC8E6CE5E